Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SUFICIENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.FEITO PRATICADO EM DATA POSTERIOR AO DOS AUTOS. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas 1.1 No caso concreto, o réu foi reconhecido pela vítima por fotografia, na delegacia, como a pessoa que anunciou o assalto do seu veículo e o ameaçou com uma arma de fogo, e referida prova foi corroborada em juízo pelos demais elementos probatórios, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva.
2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, razão pela qual se mostra possível a censura da culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena.
4. Diante de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, como ocorre na espécie (emprego de arma e concurso de pessoas), correta a utilização de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias, desde que a mesma causa de aumento não seja utilizada em momentos distintos da fixação da pena.
5. Deve ser excluída uma das reincidências utilizadas na segunda fase da dosimetria, quando se constata que uma delas refere-se a crime praticado após a data dos fatos em comento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.